Tribunal: TJES
Processo: 5004244-49.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004244-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAYCON HEMERLY SAVIGNON

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA. CONSUMO MEDIDO A MAIOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar. A sentença recorrida declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação. Nas razões recursais, pretende-se a reforma do julgado sob alegação de regularidade do TOI, além de inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária pode fundamentar a cobrança de débito supostamente irregular; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e, em caso positivo, a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação entre concessionária de serviço público e consumidor final, pois este se encontra em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é prova suficiente para a cobrança de débitos, pois desrespeita o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a realização de perícia técnica independente para comprovar eventual fraude.

A ausência de comprovação da irregularidade na medição do consumo de energia, por impossibilidade técnica de conclusão da perícia, impossibilita a exigência do débito. Ademais, como foi constatado na ocasião da lavratura do TOI que o relógio media consumo a maior, imperioso o reconhecimento da inexigibilidade do consumo aferido, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança não comprovada configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe de prova específica do abalo sofrido pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais não se justifica, pois a redução do valor da indenização não altera substancialmente o resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conclusão técnica da perícia, não constitui prova suficiente para a cobrança de débitos.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização mesmo sem comprovação específica do abalo moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se excessivo em relação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 589, 591 e 596; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 6º, VI; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.399.313/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013; TJES, AC nº 5001450-47.2021.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/10/2023; TJES, AI nº 5004469-10.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09/07/2021; TJES, AC nº 5000511-40.2021.8.08.0013, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 04/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5004244-49.2023.8.08.0011

APELANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MAYCON HEMERLY SAVIGNON

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
APELAÇÃO
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida em id. 11286083, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR
movida por
MAYCON HEMERLY SAVIGNON
, que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ainda, condenou-se a ora ré em custas e honorários arbitrados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões recursais id. 11286184, requer a apelante a reforma da sentença.

A apelante enfatiza que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não deve ser aplicado no caso, pois a relação entre concessionárias e usuários de serviços públicos é regulada prioritariamente pela Lei de Concessões e pela ANEEL, em observância ao critério da especialidade e da hierarquia das normas. Assim, a presunção de legitimidade do TOI deve ser reconhecida, cabendo ao consumidor comprovar eventual ilegalidade.

Aduz, ademais, que a constatação da irregularidade foi feita de acordo com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, estando devidamente comprovada nos autos por meio de: (i) Cálculo do TOI; (ii) Fotos da inspeção; (iii) Histórico de consumo; (iv) Laudo de aferição do medidor; e (v) O próprio TOI.

A concessionária argumenta que o procedimento foi legítimo e realizado por técnicos especializados, com base em dados objetivos e técnicos, sendo que não há unilateralidade na atuação da EDP. Ademais, destaca que não imputa diretamente ao consumidor a execução da irregularidade, mas ressalta a queda visível no consumo da instalação, o que justifica a necessidade de recuperação de receita, conforme previsto no art. 591 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Ainda, a EDP refuta a sua condenação por danos morais, argumentando que não houve qualquer afronta à dignidade do autor que justifique a indenização. Defende que a cobrança foi feita de maneira legítima e respaldada em normas regulatórias, não havendo comprovação de qualquer abalo emocional significativo. Por fim, caso não seja afastada a condenação, requer a redução do valor da indenização, sustentando que o montante fixado na sentença é excessivo e desproporcional.

Assim, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pede a redução do valor da indenização por danos morais e a adequação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 11286186, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Ainda, preambularmente, destaco ser aplicável o CDC ao caso em testilha, já que o ora autor utiliza a energia elétrica como destinatário final, sendo vulnerável em diversas ordens (econômica, jurídica, social, técnica, etc.) perante a concessionária ré, como corretamente destacado na sentença de origem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
“Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias” (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009269-70.2019.8.08.0011)
. 2 – “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude” (APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, 3 - Não tendo a Apelante comprovado que foi oportunizado ao Apelado o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (Data: 24/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001450-47.2021.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Em avanço, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela EDP é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente,
ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade
.
1
”

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI, por si só, não é prova de irregularidade na medição de consumo.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL delimita em seus art’s 589 e seguintes o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica.

No caso concreto, entretanto, não foi possível a realização dos ensaios de inspeção previsto nos citados dispositivos normativos, vez que, conforme consta do Relatório de Avaliação Técnico o Medidor (id. 11286069),
in verbis
:
“
Relatório Técnico Exatidão: -
Medidor encontra-se com borne oxidado impossibilitando a realização dos ensaios.”

Ad
emais,
embora tenha-se constatado que o aparelho estava danificado, a inspeção partiu de constatação em que o medidor vinha registrando consumo a mais (id. 11286056), e não a menos,
in verbis
:
“Constatamos o medidor com indício de menor registro de kwh – Verificar em laboratório...
medidor registrando consumo a mais, devido a isso foi substituído e encaminhado para análise no laboratório da edp medidor registrando consumo a mais que o normal
, encaminhado para análise no laboratório da edp.”

A despeito disso, foi aberto procedimento administrativo para apuração da receita supostamente não faturada se utilizando do critério de cálculo disposto nos arts. 596 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, acrescido dos custos administrativos e dos impostos.

Ocorre que, a toda evidência, a apelante ignorou o fato notório de que não se configurou efetivamente a irregularidade na medição do consumo da apelada, bem como que inexistiu medição de consumo a menor na hipótese.

Em caso similar, este E. Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança configura enriquecimento sem causa para a concessionária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA MANIPULAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA pelo consumidor. NEGATIVAÇÃO do usuário e interrupção do fornecimento.
DECRÉSCIMO/QUEDA DO CONSUMO NOS MESES POSTERIORES À SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO
. provável precipitação da concessionária no juízo valorativo acerca da irregularidade e das suas consequências jurídicas. óbice normativo ao enriquecimento sem causa. tutela provisória. requisitos evidenciados. RECURSO PROVIDO. I- Se a suposta manipulação do medidor não gerara redução do faturamento de energia, eventual recuperação de consumo efetuada pela concessionária pode dar margem a um enriquecimento sem causa vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CCB). II-
A partir do momento em que não fora comprovado o aludido “degrau de consumo” decorrente da intervenção/manipulação no medidor, não restara cabalmente demonstrado o desfalque patrimonial reportado pela concessionária, motivo pelo qual, pelo menos à primeira vista, há razões para entender que tanto a negativação quanto a interrupção do fornecimento foram indevidas
. III- Recurso provido. (Data: 09/Jul/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004469-10.2020.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Práticas Abusivas).

Portanto, neste tocante, inexiste fundamento jurídico plausível à alteração do entendimento primevo delineado na sentença combatida, sendo ilegítima a cobrança de recuperação do consumo ante a ausência de relatório conclusivo de avaliação técnica, devendo, portanto, ser mantida a declaração de inexigibilidade da dívida lastreada no TOI nº 9349146.

Prosseguindo, quanto ao corte de fornecimento de energia elétrica ao apelado, decorreu unicamente do consumo apurado quando do referido TOI, o qual consta como ‘período de cobrança’ o lapso temporal entre 26/05/2020 e 18/04/2022.

Sendo assim, entendo que restaram caracterizados os danos morais na hipótese vertente, porquanto a cobrança indevida, especialmente com a realização de corte de serviço essencial, excede o mero dissabor.

A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
. (Data: 04/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000511-40.2021.8.08.0013, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 2. Tendo ocorrido a retirada do medidor de energia e
a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma ilegal e arbitrária na unidade consumidora do Autor/Apelado, a ocorrência do dano moral resta caracterizado.
3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000311-69.2018.8.08.0031, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

No tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias específicas do caso concreto.

Ante ao exposto, reputo pertinente a redução da indenização por danos morais para o patamar razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATENDAM À RESOLUÇÃO DA ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Obrigação de Fazer", que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), além de condenar a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Averiguar a validade da cobrança do débito apurado unilateralmente pela concessionária com base no TOI; (ii) Definir a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não se mantém quando a concessionária deixa de observar os requisitos previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a necessidade de notificação prévia do consumidor ou de seu representante para acompanhar a inspeção técnica. 4. Inspeção técnica unilateral não basta para caracterizar irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo necessária a produção de prova pericial para demonstrar eventual fraude. 5. A ausência de comprovação de que o consumidor foi notificado para acompanhar a vistoria técnica invalida o TOI e, por conseguinte, a cobrança decorrente de sua apuração. 6. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo moral, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 7.
O valor fixado para indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o propósito de compensar o consumidor e sancionar a concessionária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de débitos, caso não seja observado o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização mesmo sem comprovação específica do abalo. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: - TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, j. 19/09/2023. - TJES, AC nº 5009963-66.2021.8.08.0048, Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, j. 28/09/2023. - TJES, AC nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 11/07/2023. (Data: 07/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005949-03.2020.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. 1 – A circunstância de o consumidor ter acompanhado a lavratura do TOI, nele constando a sua assinatura, não lhe garante a ampla defesa, pois se trata de pessoa leiga. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3484479 deve ser provido. 3 – Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4 -
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos. 5 - Recurso provido.
(Data: 18/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000265-10.2022.8.08.0013, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
parcial
, apenas para reduzir a indenização por danos morais.

Entendo, de toda sorte, que não é suficiente para justificar a redistribuição das verbas sucumbenciais, configurando-se a sucumbência mínima autoral.

É como voto.

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.